Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DOLO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu a 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, ficando a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 305 do CTB.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ausência de dolo específico do réu em se afastar do local do acidente para evitar a responsabilização civil ou penal decorrente do sinistro, assim como a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de Decidir
3. As provas dos autos demonstraram que o recorrente se envolveu em acidente e se evadiu do local. Nos depoimentos prestados em Juízo, restou comprovado que outra pessoa se apresentou no local, assumindo a culpa pelo acidente, contudo, não foi reconhecida pela vítima. Além da prova oral colhida em Juízo, em seu interrogatório, o réu confessou os fatos narrados na denúncia.
4. Comprovado que o acusado se evadiu do local para evitar eventual responsabilização decorrente do acidente em que se envolveu, não é possível a absolvição por ausência de dolo específico.
5. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, o recorrente se evadiu do local do acidente e só foi localizado devido a diligências realizadas pelos policiais que atenderam à ocorrência, prejudicando a administração da justiça. Além disso, a conduta não pode ser considerada inexpressiva, tendo em vista que não poderia ser identificado e localizado se não fossem as diligências realizadas pelos policiais, o que impediria sua responsabilização pelo sinistro provocado.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
_______________________________________________________________________
Legislação relevante citada: CTB, art. 305.